Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DE CÁLCULO. CONSIDERÁVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Via de regra, cálculos apresentados pela contadoria judicial gozam de presunção de legalidade e veracidade, mormente quando elaborados de acordo com as balizas definidas no título judicial exequendo.
2. Hipótese, no entanto, que, dadas as especificidades (execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo consignado em Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca firmado em 26.7.1991; adimplemento contratual por aproximadamente vinte anos; e determinação de compensação de valores pagos por capitalização de juros durante o período de adimplemento), a complexidade do cálculo do valor e a considerável divergência entre as partes no que se refere ao quantum debeatur, prudente a produção da prova pericial contábil para que seja aferido o real valor devido.
3. Recurso conhecido e provido.